Tribunal: CARF
Processo: 10711.722152/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722152/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares votou pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-008.569, de 21 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10711.721832/2013-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722152/2013-27
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722152/2013-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
A autuada informou intempestivamente os dados referentes às cargas sob sua
responsabilidade, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo deu-se pela inclusão do conhecimento
eletrônico em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento de carga.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação, alegando em
síntese:  Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo cabendo a sua
aplicação apenas ao transportador;  É ilegítima a presença da interessada no pólo passivo da obri
 Em razão da denúncia espo
ora imposta à
interessada;  A multa ofende princípios constitucionais

O julgamento da impugnação resultou no acórdão da DRJ de São Paulo/SP, cuja
ementa segue colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho reprisando os argumentos
de sua impugnação.
É o relatório.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722152/2013-27

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Embora não assista razão à Recorrente a respeito de diversas matérias submetidas
à apreciação deste Colegiado, a defesa é procedente quanto ao ponto central de
mérito, o que permite que o julgamento atenha-se unicamente a ele.
Observando o auto de infração que originou o presente processo, constata-se que
a infração imputada à Recorrente consiste em retificar dados do Conhecimento
Eletrônico-CE em momento posterior aos prazos fixados aos atos normativos
expedidos pela Receita Federal, o que culminaria na aplicação do artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n° 37/66. Confira-se (fls. 28):
Ocorre que tal conduta, consistente na posterior retificação de informações que
tempestivamente foram apresentadas ao controle aduaneiro, não se subsome ao
tipo estabelecido pela citada alínea “e”, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n.
37/66, uma vez que este abarca unicamente a absoluta ausência de apresentação
de informações sobre as cargas transportadas. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722152/2013-27

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Esse é o entendimento da própria Receita Federal, externado na Solução de
Consulta COSIT n. 02, de 04/02/2016, que foi assim ementada:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei n.
37/1966, com a redação dada pela Lei n. 10.833/2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB n.800, de 27/12/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos legais: Decreto-Lei n.37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB n. 800, de 27 de dezembro de 2007.
Ressalte-se que que as Soluções de Consulta COSIT, por força do disposto no
artigo 9o da Instrução Normativa n. 1.396/2013, possuem efeito vinculante
perante a Administração Tributária, razão pela qual o entendimento nelas
consagrado deve ser observado, respaldando o sujeito passivo que o aplicar,
independentemente de ser o consulente.
A bom emprego deste entendimento já foi feito por este Conselho em casos
análogos, da própria Recorrente, conforme se depreende das ementas dos
Acórdãos n. 3302-003.624, de 21 de fevereiro de 2017, e 3003-001.390, de 14 de
outubro de 2020, a seguir colacionadas:
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser
observado pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores
quando da apreciação de litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito
passivo, seja individualmente, seja vinculado a entidade representativa da
categoria econômica ou profissional
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2009
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722152/2013-27

MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO VAGA DOS
FATOS.
Quando os fatos não estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, estando
ausentes dados necessários à compreensão do que se está imputando ao sujeito
passivo, incorre-se em prejuízo ao direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO
SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
Portanto, não pode subsistir o auto de infração em apreço, o qual imputou
penalidade equivocada ao Sujeito Passivo.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando integralmente a autuação.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722152/2013-27

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital